Tribunal: TJSP
Processo: 1014058-15.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão mantida.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Empréstimos consignados em benefício previdenciário a título de portabilidade. Contratação negada pelo autor. Descontos indevidos no benefício

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam a hipossuficiência financeira. Decisão mantida.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Empréstimos consignados em benefício previdenciário a título de portabilidade. Contratação negada pelo autor. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Ilícito caracterizado. Contratos não carreados aos autos. Inexigibilidade reconhecida. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Inversão do ônus da prova (artigo 14 do CDC). Cabia ao réu comprovar o fato extintivo do direito do autor (artigo 333, II, do CPC). Aplicação, ademais, do disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Indenização devida. Falha na prestação dos serviços configurada. Fatos e circunstâncias autorizadores do pleito indenizatório por ofensa moral. Sentença mantida.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Redução. Descabimento. Valor arbitrado compatível com a ofensa. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência de má-fé. Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do Consumidor e 940 do Código Civil. Devolução do valor sem dobra. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760879
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014058-15.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado LEONOR SERAFIM DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014058-15.2019.8.26.0005 -Voto no 24076 jv fco
2
VOTO No 24076
APELAÇÃO CÍVEL No 1014058-15.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA - 2a VARA
CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: TRAZIBULO JOSÉ FERREIRA DA SILVA
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: LEONOR SERAFIM DOS SANTOS
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Pessoa física. Demonstração da
necessidade da benesse. Documentos apresentados que comprovam
a hipossuficiência financeira. Decisão mantida.
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO
DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. Empréstimos consignados em
benefício previdenciário a título de portabilidade. Contratação negada
pelo autor. Descontos indevidos no benefício previdenciário. Ilícito
caracterizado. Contratos não carreados aos autos. Inexigibilidade
reconhecida. Responsabilidade objetiva do banco por fortuito interno
decorrente de fraude. Súmula 479 do C. STJ. Inversão do ônus da
prova (artigo 14 do CDC). Cabia ao réu comprovar o fato extintivo do
direito do autor (artigo 333, II, do CPC). Aplicação, ademais, do
disposto no artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Sentença mantida.
DANOS MORAIS. Indenização devida. Falha na prestação dos
serviços configurada. Fatos e circunstâncias autorizadores do pleito
indenizatório por ofensa moral. Sentença mantida.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. Redução. Descabimento. Valor arbitrado
compatível com a ofensa. Sentença mantida.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Ausência
de má-fé. Inteligência dos artigos 42 do Código de Defesa do
Consumidor e 940 do Código Civil. Devolução do valor sem dobra.
Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 176/183) que
julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de
indébito e danos morais, confirmando a tutela antecipada concedida e condenando o
apelante ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.
Apela o réu (fls. 185/208). Pugna pela revogação da gratuidade de justiça,
diante da não demonstração da insuficiência de recursos para arcar com as despesas
processuais. Sustenta que houve portabilidade de empréstimo consignado devidamente
ajustado. Pugna pelo afastamento da condenação na reparação moral, ou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014058-15.2019.8.26.0005 -Voto no 24076 jv fco
3
subsidiariamente, pela redução da quantia fixada, por excessiva, pois sequer houve
ilícito. Requer o afastamento da restituição em dobro, por ausência de má-fé.
Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.
VOTO
Cuida-se de ação declaratoìria de inexigibilidade de deìbito c.c. repetic aÞo
de indeìbito e danos morais fundada em descontos indevidos em benefício previdenciário,
relativos a parcelas de empréstimos consignados não contratados.
Tocante à revogação da gratuidade de justiça pleiteada pelo apelante, a
pretensão não prospera, sobretudo pelo fato de o autor perceber apenas cerca de dois
salários mínimos (fls. 33/40).
Não houve, de fato, comprovação de que os descontos referentes aos
empréstimos consignados descritos na inicial tenham sido, efetivamente, contraídos
peoa demandante que, veementemente, nega tê-los ajustado com a instituição
financeira.
O digno magistrado singular reconheceu a inexigibilidade do débito,
condenando o réu na restituição dos valores descontados, bem como na reparação por
danos morais, acertadamente.
Com efeito, com a contestação nenhuma documentação foi carreada pelo
apelante, e os documentos (fls. 109/129) apresentados, muitos deles unilaterais, por
meio de mera petição (fls. 106/108), sem qualquer justificativa e após a contestação, não
aproveitam o apelante, porquanto não se tratam de documentos novos, a que se refere o
artigo 435 do Código de Processo Civil.
E, nesse aspecto, é firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal
de Justiça, no sentido de que “somente os documentos tidos como indispensáveis,
porque 'substanciais' ou 'fundamentais', devem acompanhar a inicial e a defesa. A
juntada dos demais pode ocorrer em outras fases e até mesmo na via recursal, desde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014058-15.2019.8.26.0005 -Voto no 24076 jv fco
4
que ouvida a parte contrária e inexistentes o espírito de ocultação premeditada e de
surpresa do juízo." (grifei). (REsp 431.716/PB, 4a Turma, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo
Teixeira, DJ de 19.12.2002).
Evidente que, na hipótese, os documentos apresentados pelo apelante
deveriam ter sido juntados com a contestação, nos termos do artigo 434 do CPC, tendo
em vista que os supostos ajustes se deram antes do ajuizamento da ação.
Destarte, consumou-se a preclusão, diante da tardia exibição, pois não se
qualificam como documentos novos.
Nesse sentido, precedente do C. STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AÇÃO
CONDENATÓRIA

DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
Conforme precedentes do STF e do STJ, deve o interessado colacionar
aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção ligados
aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não se
enquadrando na permissão do art. 435 do CPC/15 (art. 397 do CPC/73) a
juntada tardia de documento dessa espécie sem devida justificativa.
1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente
exigira derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a
ausência de justificativa para a juntada posterior de documento. Incidência
da Súmula 7/STJ.
Não é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 em virtude
do mero desprovimento do agravo interno, tampouco cabível majoração de
honorários em virtude da interposição dessa insurgência. Precedentes.
Agravo interno desprovido”.
(STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1239783/RS, Rel. Min. Marco Buzzi,
julgado em 24/06/2019, publicado em 28/06/2019).
No mais, impossível naÞo admitir ter o apelado experimentado abalo
psiìquico, este decorrente dos descontos indevidos, inclusive porque seus ganhos
mensais saÞo modestos e os valores debitados comprometeram, por certo, ainda que
parcialmente, o seu orc ̧amento.
De se reconhecer, assim, a responsabilidade do apelante, vez que
caracterizada a falha na prestac aÞo de servic os, fazendo jus o demandante, portanto, à
reparac aÞo moral.
Já decidiu esta Corte que “naÞo eì difiìcil identificar a humilhac aÞo que sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014058-15.2019.8.26.0005 -Voto no 24076 jv fco
5
qualquer pessoa que se ve diante da iniciativa de cobranc as reiteradas de valores
indevidos, que se acumulam e vaÞo aumentando, sem que haja qualquer atenc aÞo aos
seus reclamos. NaÞo eì difiìcil imaginar os seìrios transtornos gerados por esse tipo de
comportamento, que acaba retirando as pessoas de seus afazeres normais para se
submeter ao supliìcio de pleitear que algum atendente da empresa se digne a lhe dar
ouvidos. O curioso eì que os servic os que se mostram taÞo eficientes na conquista de
clientes, oferecendo assinaturas e vantagens, naÞo conseguem o mesmo tipo de
resultado quando o consumidor busca soluc oÞes para esse tipo de problema. Ao
contraìrio, o que se ve eì exatamente o inverso, ou seja, a ineficie ncia, que leva a pessoa
ao cansac o e, quem sabe, a desistir de reclamar e ateì mesmo pagar o que naÞo deve.
(...)”. (TJSP; Apel. no 0001216-21.2014.8.26.0417, 31a Ca^mara de Direito Privado; Rel.
Des. Antonio Rigolin; j. em 16.2.2016).
Nesse sentido, precedentes deste E. TJSP:
“RESPONSABILIDADE CIVIL. Ac aÞo declaratoìria de inexiste ncia de
relac aÞo juriìdica cumulada com pedido de reparac aÞo de danos.
Empreìstimo consignado sobre reserva de margem consignaìvel [RMC].
Falta de prova da concretizac aÞo do muìtuo. Verificac aÞo de fraude.
Determinac aÞo de cessac aÞo dos lanc amentos a deìbito das parcelas do
muìtuo na conta corrente em que a autora recebe o seu benefiìcio
previdenciaìrio. Falha na seguranc a do servic o bancaìrio disponibilizado a
consumidora. Neglige ncia do banco evidenciada. Responsabilidade civil
configurada, por capiìtulo naÞo impugnado da sentenc a. Danos morais
indenizaìveis caracterizados. Indenizac aÞo fixada em R$ 7.000,00 e
majorada para R$ 10.000,00. Preservac aÞo da repetic aÞo simples do
indeìbito. Sentenc a de procede ncia parcial reformada, em parte. Recurso
parcialmente provido. Dispositivo: conhec o de parte e, nesta, dou parcial
provimento ao recurso.” (TJSP; Apel. no 1001878-51.2017.8.26.0032; Rel.
Des. JoaÞo Camillo de Almeida Prado Costa; 19a Ca^mara de Direito
Privado; j. em 4.9.2017).
“Ac aÞo declaratoìria de inexiste ncia de relac aÞo juriìdica e indenizatoìria -
Descontos irregulares junto ao benefiìcio previdenciaìrio do autor - Reìu que
naÞo comprovou as contratac oÞes relativas aos descontos impugnados -
Fato desconstitutivo naÞo comprovado - Falha na prestac aÞo dos servic os
por parte do reìu - Dano moral configurado - Correc aÞo monetaìria -
Incide ncia a partir da data da sentenc a (Suìmula 362 do STJ) - Juros de
mora - Incide ncia a partir do evento danoso (Suìmula 54 do STJ) -
Sucumbe ncia exclusiva do reìu - Sentenc a parcialmente reformada -
Recurso do autor provido, desprovido o do reìu.” (TJSP; Apel. no
0001516-41.2015.8.26.0063; Rel. Des. Mauriìcio Pessoa; 14a Ca^mara de
Direito Privado; j. em 17.10.2016).
No que se refere ao quantum indenizatoìrio, eì paciìfica a jurisprude ncia dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014058-15.2019.8.26.0005 -Voto no 24076 jv fco
6
Tribunais Superiores no sentido de que “a indenizac aÞo por dano moral deve atender a
uma relac aÞo de proporcionalidade, naÞo podendo ser insignificante a ponto de naÞo
cumprir com sua func aÞo penalizante, nem ser excessiva a ponto de desbordar da razaÞo
compensatoìria para a qual foi predisposta” (STJ, REsp 318379-MG, Rel. Min. Nancy
Andrighi, j. 20.9.2001).
Portanto, naÞo merece acolhimento o pedido de reduc aÞo formulado
subsidiariamente pela instituic aÞo financeira. A indenizac aÞo, cuja finalidade eì desestimular
a repetic aÞo do iliìcito, deve considerar a extensaÞo dos danos e o caraìter preventivo da
reparac aÞo, foi fixada em R$. R$. 8.000,00, quantia que se mostra compatiìvel com as
circunsta ncias, atendendo aos princiìpios da proporcionalidade e razoabilidade.
Referente ao pleito de afastamento da restituição em dobro dos valores
indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelado, assiste razão à
instituição financeira apelante. Eì que o artigo 42 do Coìdigo de Defesa do Consumidor,
em consona ncia com o disposto no artigo 940 do Coìdigo Civil, soì se aplica em casos de
cobranc a oriunda de maì-feì, que naÞo eì a hipoìtese dos autos, devendo ocorrer a repetição
dos valores sem dobra, pelo que, no ponto, a sentença é reformada no ponto.
E nesse sentido tem sido o posicionamento deste tribunal:
“Apelac aÞo Repetic aÞo de indeìbito c.c.indenizac aÞo por danos morais -
Empreìstimo consignado CartaÞo de creìdito - Reserva de margem
consignaìvel (RMC)- Sentenc a de parcial procede ncia Recurso que visa
restituic aÞo em dobro e dano moral - Devoluc aÞo simples porque naÞo
demonstrado dolo ou maì-feì do requerido Dano moral naÞo configurado
Indenizac aÞo indevida Verba honoraìria fixada corretamente e dentro dos
limites legal Sentenc ̧a mantida Recurso desprovido.” (TJSP; Apel. no
1006500-73.2016.8.26.0400; Rel. Des. Irineu Fava; 17a Ca^mara de Direito
Privado; j. em 9.5.2018)
“RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA
PELA QUAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE AÇÃO
DECLARATOìRIA DE NULIDADE DE CLAìUSULA CONTRATUAL, C.C.
REPETIÇÃO DE INDEìBITO, E EM DOBRO, E TAMBEìM COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO
PEDIDO DE REFORMA - DESACERTO PARCIAL DA R. SENTENÇA
ALEGAÇÃO DE NÃO CONCORDA NCIA COM A CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CREìDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNAìVEL
(RMC) INCIDENTE SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIAìRIO CASA DE
VALORES REì QUE NÃO APRESENTOU COìPIA DO CONTRATO DE
CARTÃO DE CREìDITO
CONJUNTO ENCARTADO AO FEITO QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014058-15.2019.8.26.0005 -Voto no 24076 jv fco
7
PERMITE
CONCLUIR
PELA
NECESSAìRIA
DEVOLUÇÃO
DOS
VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS PEDIDO DA AUTORA
DEDUZIDO NO SENTIDO DE VER A RECORRIDA CONDENADA AÌ
DEVOLUÇÃO,
EM
DOBRO,
DOS
VALORES
INDEVIDAMENTE
COBRADOS - INADMISSIBILIDADE - AUSE NCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE MAì-FEì DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES - PEDIDO DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INOCORRE NCIA - DANOS MORAIS
NÃO CONFIGURADOS CONFIGURAÇÃO DE MERO ABORRECIMENTO
- REFORMA PARCIAL DA R. SENTENÇA RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.” (TJSP; Apel. no 1000741-26.2017.8.26.0358; Rel. Des.
SimoÞes de Vergueiro; 16a Ca mara de Direito Privado; j. em 14.3.2018).
Em relação ao prequestionamento ventilado pelo réu-apelante, não é
necessário que o julgador se pronuncie expressamente sobre todos os dispositivos legais
invocados para que esse tenha acesso aos Tribunais Superiores.
Logo, a sentença é reformada apenas no tocante à repetição de indébito
em dobro, que deve se dar de forma simples, nos termos enunciados, mantida a
sucumbência anotada na r. sentença, diante do sucumbimento mínimo do apelado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator